Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-65.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-65.2022.8.14.0130

APELANTE: JOSILEIA MARTINS DA SILVA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇAO DOS ANOS DE 2015 E 2016.REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HORAS AULAS FALTANTES.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

VERBAS CONSECTÁRIAS.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1-
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença, que, nos autos da ação de cobrança reconheceu a prescrição bienal e extinguiu o feito;

2-
Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa e observância ao Tema de
Repercussão Geral nº.608 do STF;

3-
No caso em apreço resta caracterizada a prescrição do ano de 2015 e 2016;

4-
O Ente Municipal não se desincumbiu de comprovar o pagamento de 20 horas faltantes do período de janeiro e junho de 2017;

5-
Dever do Ente Municipal de indenizar o servidor, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

6-
Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

7-
Os honorários sucumbenciais, em virtude da reforma do julgado (sentença), por ocasião do julgamento da apelação interposta pela autora, e do reconhecimento de parte da pretensão dela, portanto, configurando a sucumbência recíproca;

8-
Apelação conhecida e provida em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de Apelação Civil interposta por
JOSILÉIA MARTINS DA SILVA
(Ids. 15192083) contra sentença (Id. 15192080) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis, que reconheceu a prescrição.

Em suas razões, a apelante narra que foi contratada através da Secretaria de Estado de Educação, tendo exercido o cargo de Professor Nível Superior LP, lotada no Município de Ulianópolis, no período de17/06/2015 à 30/06/2017. Assevera que durante o seu contrato de trabalho, a sua jornada de trabalho era de 220 horas/mês, todavia só recebeu o equivalente a 200 horas/mês.

Sustenta que a ação ordinária foi proposta, dentro do prazo quinquenal conforme o art.1º do Decreto 20.910/32.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em que o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 15192089).

Distribuído, o recurso, ao Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que determinou a redistribuição do feito nos termos do art.31,§1º, VIII do Regimento Interno do TJ/PA (Id. 15372933).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de recursos de Apelação Civil interposta por
JOSILÉIA MARTINS DA SILVA
(Ids. 15192083) contra sentença (Id. 15192080) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis, que reconheceu a prescrição.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação e dispositivo da sentença vergastada(Id. 14639045 - Pág. 2).

“2. Fundamentação

(...).

Passo ao mérito da lide. O cerne da questão está em saber se ocorreu ou não prescrição da pretensão, em função da aplicação ou não do artigo 7º, inciso XXIX da Constituição Federal. Ao compulsar os autos, entendo que houve a prescrição.

Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça afirmou peremptoriamente que a aplicação do artigo 7º, inciso XXIX da Constituição Federal não se restringe as pessoas jurídicas de direito privado. Veja a ementa do julgado(...).

Sendo assim, faz-se necessário entender a interpretação que se dá ao artigo 7, inciso XXIX da Constituição Federal, já que resta evidente sua aplicação para pessoas jurídicas de direito público, nas situações em que o contrato administrativo, apesar de nulo, como no caso, gera como efeito pagamento de FGTS e demais verbas decorrentes da prestação de serviço (Recurso Extraordinário nº 705.140/RS).

Analisando o dispositivo, verifico que o prazo prescricional é de 05 (cinco) para cobrar verbas decorrentes das relações de trabalho (relação de vínculo jurídico administrativo),
desde que a ação seja ajuizada nos dois anos seguintes a extinção do contrato de trabalho
.
Inclusive, a própria justiça obreira reconhece essa tese, como se observa do enunciado 362 do Tribunal Superior do Trabalho.

No caso, o fim do vínculo precário se deu em 30 de junho de 2017, conforme se verifica na petição inicial. De outra banda, a ação foi proposta somente em 06 de junho de 2022, de modo que está caracterizada a prescrição, sendo o pedido julgado improcedente por esse motivo.

3. Dispositivo

Diante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em função de prescrição, resolvendo mérito da lide Condeno o Requerente as custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015, observada a gratuidade concedida.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo.” grifei

Considerando os termos acima da sentença, o juiz monocrático reconheceu a prescrição bienal com lastro
na súmula 362 do TST
,
in verbis
:

“
Extinto o contrato de trabalho, é de dois anos o prazo prescricional para reclamar em Juízo o não-recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
.;”

Em que pese a existência da súmula acima, ela não se aplica na espécie dos autos. Explico.

O STJ após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932
,
deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Portanto
,
todas as vezes que a demanda envolver a Fazenda Pública e o particular, independentemente da natureza jurídica
; o prazo quinquenal previsto no art.1º do Decreto 20.910/32 deverá ser observado.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Cimita Inácio de Oliveira contra a União, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio no Estado do Pará.

2
. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
.

3. O Tribunal a quo consignou: "Nos presentes autos, a autora formulou pedido de indenização por danos morais e materiais contra a União, por suposta omissão da administração pública, em relação ao acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio, no Estado do Pará, e que lhe causou danos físicos e estéticos de grandes proporções, sendo que o episódio atingiu também a sua integridade moral, motivada pela deformidade e o abalo da sua autoestima. (...) Conforme pontuou a sentença, o acidente que desencadeou as graves sequelas sofridas pela autora ocorreu em 1972, o que demonstra ter sido superado em muito o prazo de cinco anos que rege a prescrição das pretensões a serem deduzidas contra a União, pois a ação só foi ajuizada em maio de 2012. (...) Não sendo insensível à situação da autora, não há como afastar a ocorrência, no caso, da prescrição prevista no Decreto-Lei 20.910 de 1932. (...)

Não pode ser acolhida, ainda, a alegação da autora de que só tomou conhecimento da extensão dos danos por ocasião da elaboração do laudo pericial por Médico Legista do Departamento de Polícia do Estado do Amapá, em 2009, e assim considerar o cômputo do prazo prescricional dessa data, consoante orientação extraída da Súmula 278 do STJ. A autora submeteu-se a tratamento médico por longo período e desde a ocorrência do acidente, no ano de 1979, tomara conhecimento da gravidade de suas lesões. Assim, sendo da ocasião do evento a cientificação da autora sobre as sequelas do acidente, é inevitável a conclusão de que transcorreu o lapso temporal para o ajuizamento da ação. Ante o exposto, nego provimento à apelação" (fls. 205-212, e-STJ). Assim, está caracterizada a prescrição.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido. (REsp n. 1.820.872/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)” grifei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
.

1. Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela decisão ora recorrida para negar provimento ao agravo em recurso especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ também ao presente interno.

2
. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1248015 RJ 2018/0033191-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)” grifei.

Nessa trilha, colaciono os julgamentos dos Tribunais Pátrios.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDAS E DANOS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO PARA LIMITAR A PRETENSÃO AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. RECURSO DA AUTORA. SUSCITADA INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932. TESE INSUBSISTENTE.
PRAZO QUINQUENAL APLICADO INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EVENTUAL RECONHECIMENTO DO DIREITO QUE DEVE SE RESTRINGIR AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O PROTOCOLO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 é firme ao estabelecer que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos
.

2.
A aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932 independe da natureza jurídica da relação existente com a Fazenda Pública
.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que quando não houver sido negado o direito reclamado, a prescrição deve atingir os valores vencidos até o quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85, STJ). 4. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - AI: 50387758720228240000, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 10/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)” destaquei

Desta forma, considerando que o prazo previsto no art.1º do Decreto nº.20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação envolvendo a Fazenda Pública.

In casu
, a ação ordinária foi proposta, em
06/06/2022
. Logo, nos termos do art.1º do Decreto nº.20.910/32, os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao seu ajuizamento não estão prescritos.

Assim, tendo em vista que ação ordinária foi proposta, em 06/06/2022 e, o período, na peça inaugural compreende dia
17/06/2015 à 30/06/2017, observo que o ano de 2017 não está prescrito.

Logo, no caso em testilha, apenas o período de 2015 e 2016, encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal.

Em sendo assim,
não restando caracterizado a prescrição quinquenal do ano de 2017,

reformo a sentença que reconheceu a prescrição bienal
.

Reformada a sentença e encontrando-se o feito pronto para julgamento, passo a análise do mérito dos embargos à execução com esteio no §4º do art.1013 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

MÉRITO

O caderno processual reporta que a autora possuía vínculo com o Município na condição de servidora temporária, contratados para a função de Professora. Assim se depreende dos contracheques colacionados aos autos (id. 15192058), do Diário Oficial nº. 32915 (id. 15192061) e da Declaração de Tempo de Serviço (id. 15192063 - Pág. 1).

A autora alega que extrapolava suas jornadas de trabalho em 20 horas, conforme denota-se do contracheque (200h) e do teor da declaração de tempo de serviço acostada nos autos (220h).

No pedido da exordial, requereu o pagamento das 20 (vinte) Horas aulas mensais suprimidas durante todo o período que laborou, as 110 horas do mês de Junho de 2015 e seus reflexos (id. 15192050 - Pág. 18).

Por oportuno, transcrevo o pedido da exordial:

“IV.
PEDIDOS
.

(...)

Que a presente ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, sendo condenado o Estado do Pará
ao pagamento dos

valores referentes as 20HORAS AULAS MENSAIS SUPRIMIDAS
,
concernente a todo o período trabalhado, no montante de R$ 13. 598,79 (Treze mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos),
com as 110 horas do mês de Junho de 2015
, já inseridas no cálculo da planilha;
conjuntamente com seus reflexos dos seus VENCIMENTOS da Autora
, não pagas de acordo com a carga horária de 220 horas mensais de todo o período trabalhado na Seduc/PA;

(...)”

Com relação ao pedido de pagamento da supressão das 110 horas do mês de junho de 2015, assim como o período de supressão das 20 horas do ano de 2015 e 2016 tal pleito está fulminado pela prescrição conforme reconhecido no início do voto.

Em relação
ao ano de 2017
, o pagamento das 20 (vinte) horas mensais tenho que merece guarida, pois, conforme o teor constante na Declaração de Tempo de Serviço (Id nº.15192063 - Pág. 1), a carga horária da autora era de 220h, no entanto, no referido ano, a mesma percebeu o correspondente a 200 h conforme os contracheques (id. 15192058 - Pág. 1-6).

O réu quedou-se inerte, nesse sentido, deixando de juntar qualquer prova documental, ou produzir quaisquer outras capaz de afastar o pagamento correspondente a 20h aulas, dos meses
de janeiro a junho de 2017
, já que a partir de julho do referido ano , a apelante não era mais servidora. Tal alegação é corroborada peça inaugural, cujo trecho transcrevo (id. 15192050 - Pág. 3):

“II. DOS FATOS.

A parte autora trabalhou para o Governo do Estado do Pará, contratada através da Secretaria de Estado de Educação, na qualidade de Professor Nível Superior LP, lotada no Município de Ulianópolis, sob o contrato administrativo de nº 1422/2015
de forma ininterrupta de 17/06/2015 à 30/06/2017,
conforme prova documental, anexada nos autos.” (grifei)

Fora o pedido de pagamento das 20h aulas faltantes, a autora postulou ainda , o pagamento dos reflexos sobre tal verba, conforme transcrito alhures.

Cediço que as verbas remuneratórias produzem reflexos, cujos pagamentos não se confundem com o fenômeno da incorporação.

Sendo remuneratórias, as horas aulas devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional, exceto o FGTS.

Resta, portanto, que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, na forma do artigo 373, II, do CPC.

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(
omissis
)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito dos autores/apelados, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido, sob pena de enriquecimento ilícito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em sendo reformada em parte, a sentença bem como reconhecido o pagamento da verba pleiteada, na exordial, apenas do ano de 2017, entendo que resta configurado à sucumbência recíproca.

Nesse contexto, cabe a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a teor dos arts. 85, § 2º e 86 do CPC. Ressalto que, considerando o amparo da justiça gratuita a autora, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

VERBAS CONSECTÁRIAS

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes dos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, nos termos a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, para reformar a sentença, reconhecer a prescrição dos anos de 2015 e 2016 e julgar parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento correspondente a 20 horas aulas relativas ao período de janeiro a junho de 2017, com os reflexos legais (exceto FGTS), bem como condenar a autora ao pagamento de honorários, nos termos dos arts. 85, § 2§ e 86 do CPC, ficando suspensa a sua legibilidade com suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023